Tribunal: STF
Processo: RE 111389
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-13
Data de publicação: 1987-02-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. DECISÃO PROFERIDA POR MAIORIA
DE VOTOS, EM APELAÇÃO. NÃO OPOSTOS A ACÓRDÃO PROFERIDO POR MAIORIA
DE VOTOS, OS EMBARGOS INFRINGENTES, TEM APLICAÇÃO A SÚMULA 281,
'VERBIS': 'E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO COUBER,
NA JUSTIÇA DE ORIGEM, RECURSO ORDINÁRIO DA DECISÃO IMPUGNADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.